Tribunal: STF
Processo: AI 725131
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA
   QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DIRIMIDA COM
   BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
   2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que entendimento
   diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da
   legislação ordinária aplicada à espécie e a análise do acervo
   fático-probatório dos autos. Providências vedadas na instância
   extraordinária.
2. Incide, de mais a mais, no caso, o óbice da
   Súmula 282 STF.
3. Agravo regimental desprovido.